Tribunal: TJES
Processo: 0002918-34.2018.8.08.0038
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-11-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002918-34.2018.8.08.0038

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: DANUBIA DE SA VILLA NOVA DOS SANTOS e outros (7)

APELADO: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:

APELAÇÃO
.
CUMPRIMENTO
INDIVIDUAL DE SENTENÇA
COLETIVA
.
CRÉDITO ROTATIVO
. NECESSIDADE DE PRÉVIA LIQUIDAÇÃO.
POSSIBILIDADE DE CONVERSÃO DO PROCEDIMENTO.
RECURSO
CONHECIDO E
PROVIDO.
SENTENÇA ANULADA.

1
.

É necessário

a
prévia liquidação da sentença coletiva, conforme entendimento firmado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, sob rito do antigo art. 543-C do CPC/73, no REsp nº
1.247.150/PR.
2.

Assim
,
a
extinção
sumária
do feito
mostra-se
prematura
,

sendo
cabível,
com
base

nos princípios da economia e celeridade processual
,

o aproveitamento dos atos processuais praticados,
oportunizando
ao
s

recorrentes
,
a
emend
a

d
a inicial,
para c
onversão do cumprimento de sentença em liquidação.
3.
Recurso conhecido e provido. Sentença anulada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria de votos, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANSELMO LAGHI LARANJA - Vogal / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANSELMO LAGHI LARANJA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
0002918-34.2018.8.08.0038

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: DANUBIA DE SA VILLA NOVA DOS SANTOS, ANDRÉ VILLA NOVA DOS SANTOS, ANNA VICTÓRIA VILLA NOVA DOS SANTOS, SAMUEL VILLA NOVA DOS SANTOS, DANUBIA DE SA VILLA NOVA DOS SANTOS, A. V. V. N. D. S., ANDRE VILLA NOVA DOS SANTOS, SAMUEL VILLA NOVA DOS SANTOS

Advogados do(a) APELANTE: LUIZ ANTONIO TARDIN RODRIGUES - ES7935-A, JOSE EUGENIO VALLANDRO - ES18614-A
Advogados do(a) APELANTE: LUIZ ANTONIO TARDIN RODRIGUES - ES7935-A, JOSE EUGENIO VALLANDRO - ES18614-A
Advogados do(a) APELANTE: LUIZ ANTONIO TARDIN RODRIGUES - ES7935-A, JOSE EUGENIO VALLANDRO - ES18614-A
Advogado do(a) APELANTE: LUIZ ANTONIO TARDIN RODRIGUES - ES7935-A
APELADO: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogados do(a) APELADO: SERGIO BERNARDO CORDEIRO - ES6016-A, RENATO BONINSENHA DE CARVALHO - ES6223-A

VOTO

Senhor Presidente, eminentes Pares.

De início, considerando os
documentos que acompanham a petição de ID 6404207, não tenho dúvidas em conceder o pedido de assistência judiciária gratuita, diante da hipossuficiência financeira dos apelantes, não sendo capazes de arcarem com as custas e despesas processuais sem prejudicar o sustento da família desses.
Portanto, assistência judiciária
deferida
.

Pois bem.

Destaco que objeto do presente recurso não é novidade neste Tribu
nal de Justiça, especialmente por considerar como prematura a extinção da demanda sem que
seja assegurada a emenda da inicial tanto para a juntada de documento indispensável à propositura da demanda (Art. 320 e Art. 321 do CPC), quanto para conversão do procedimento em liquidação, quando não for possível a comprovação dos requisitos anteriores, em atenção aos princípios da celeridade e economia processuais, o que é expressamente autorizado pelo Art. 317 do CPC, e não foi oportunizado ao autor, cuja inicial fora indeferida de plano.
Isso porque
[...] conforme jurisprudência deste Sodalício, “a falta de liquidez constituiria, por si só, fundamento suficiente a impedir o prosseguimento da ação executiva individual, o que tornaria imperativa, a rigor, a extinção do processo sem julgamento de mérito. Todavia, este Egrégio Tribunal de Justiça tem reconhecido que essa drástica solução vai de encontro aos princípios da economia e da celeridade processual, haja vista que, no caso, afigura-se possível, sem qualquer prejuízo às partes contrárias, facultar a emenda à inicial com o aproveitamento de atos processuais” (TJES, Classe: Apelação, 0036089-88.2018.8.08.0035 – 035180317469, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 23/07/2019, Data da Publicação no Diário: 31/07/2019).
1

Assim
, na presente hipótese é
necessário a prévia liquidação da sentença
coletiv a. E ste entendimento foi firmado pelo

c
olendo Superior Tribunal de Justiça, sob rito do antigo art. 543-C do CPC/73. Reproduzo o aresto:

DIREITO PROCESSUAL. RECURSO REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA (ART. 543-C, CPC). DIREITOS METAINDIVIDUAIS. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. APADECO X BANESTADO. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. ALCANCE SUBJETIVO DA SENTENÇA COLETIVA. LIMITAÇÃO AOS ASSOCIADOS. INVIABILIDADE. OFENSA À COISA JULGADA. MULTA PREVISTA NO ART. 475-J, CPC. NÃO INCIDÊNCIA.
[...]
1.2. A sentença genérica prolatada no âmbito da ação civil coletiva, por si, não confere ao vencido o atributo de devedor de "quantia certa ou já fixada em liquidação" (art. 475-J do CPC), porquanto, "em caso de procedência do pedido, a condenação será genérica", apenas "fixando a responsabilidade do réu pelos danos causados" (art. 95 do CDC). A condenação, pois, não se reveste de liquidez necessária ao cumprimento espontâneo do comando sentencial, não sendo aplicável a reprimenda prevista no art. 475-J do CPC.

2. Recurso especial parcialmente provido. (REsp 1247150/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, CORTE ESPECIAL, julgado em 19/10/2011, DJe 12/12/2011)

Portanto
,
a
extinção
sumária
do feito
mostra-se equivocada
.
Assim,

é
cabível,
escorado nos princípios da economia e celeridade processual
,

o aproveitamento dos atos processuais praticados,
oportunizando
ao
s

recorrentes
,
a
emend
a

d
a inicial,
para c
onversão do cumprimento de sentença em liquidação.

E
sse entendimento tem sido amplamente aplicado neste e. TJES:

Primeira Câmara Cível A C Ó R D Ã O Apelação Cível nº 0011068-12.2019.8.08.0024 Apelante: Ruy Garcia Apelados: Banco do Estado do Espírito Santo BANESTES e Estado do Espírito Santo Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões EMENTA : APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO DE EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA POSSIBILIDADE SENTENÇA COM BASE EM QUESTÕES DAS QUAIS O APELANTE NÃO FOI PREVIAMENTE INTIMADO VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA SENTENÇA ANULADA APELO CONHECIDO E PROVIDO. 1. No caso dos autos, antes mesmo de promover a citação, bem como sem intimar o autor para se manifestar especificamente acerca dos fundamentos da sentença impugnada, quais sejam, [...]carência de ação, por ausência de interesse de agir, assim como a incompetência [do] juízo para o processamento e julgamento da causa[...] (fl. 66) , o Magistrado singular indeferiu a petição inicial, o que inevitavelmente traduz flagrante malferimento do princípio da vedação da decisão surpresa consagrado pelo art. 10, do CPC. 2.
Além disso, apesar de não ter sido admitido o IRDR que abordou a matéria versada na lide, constou do acórdão do referido incidente que [...] A possibilidade de liquidação/cumprimento individual de sentença coletiva decorre do ordenamento jurídico vigente (Arts. 97 e 98 do CDC) , que autoriza o ajuizamento da demanda no foro do domicílio do beneficiário (tema repetitivo nº 480 do STJ), e consiste questão de fato verificar a titularidade do crédito (em obediência ao tema repetitivo nº 499 do STF)[...], bem como que [...] Não prevaleceu na jurisprudência desta E. Corte, o entendimento isolado que admitiu a possibilidade de o judiciário restringir a propositura de ações individuais, nos casos em que se discute direitos individuais homogêneos de trabalhadores substituídos em ação coletiva proposta por entidade de classe, com o intuito de evitar decisões contraditórias e o abarrotamento da vara de origem com milhares de ações autônomas idênticas
. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024189011489, Relator: MANOEL ALVES RABELO Relator Substituto: JAIME FERREIRA ABREU, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 11/02/2019, Data da Publicação no Diário: 20/02/2019).[...] (TJES, Classe: Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas, 0023540-83.2020.8.08.0000 (100200065579), Relator: CONVOCADO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, Órgão julgador: TRIBUNAL PLENO, Data de Julgamento: 08/04/2021, Data da Publicação no Diário: 21/05/2021) 3.
[...]
. Vitória, 12 de abril de 2022. PRESIDENTE RELATORA (TJES, Classe: Apelação Cível, 024190103226, Relator : JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 12/04/2022, Data da Publicação no Diário: 12/05/2022)

APELAÇÃO CÍVEL N. 0020426-02.2018.8.08.0035 APELANTE: JEAN CARLO ORTELAN APELADOS: BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO S/A E ESTADO DO ESPÍRITO SANTO RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA ACÓRDÃO EMENTA ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL APELAÇÃO CÍVEL CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA PROFERIDA EM AÇÃO COLETIVA PROPOSITURA EM JUÍZO DIVERSO DO QUE PROFERIU A DECISÃO POSSIBILIDADE - NECESSIDADE DE INSTAURAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO PARA APURAÇÃO DO CUI E QUANTUM DEBEATUR SENTENÇA ANULADA RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Definiu o Colendo Superior Tribunal de Justiça, em julgamento pelo rito dos recursos repetitivos, que a liquidação e a execução individual de sentença genérica proferida em ação civil coletiva pode ser ajuizada no foro de domicílio do beneficiário. 2.
Também na esteira do entendimento firmado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, nas ações coletivas há de se apurar tanto a efetiva titularidade do crédito ( cui debeatur) quanto o quantum debeatur , com vistas à individualização da parcela que tocará ao exequente
. VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos de recurso de apelação cível em que é Apelante JEAN CARLO ORTELAN e Apelados BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO S/A e ESTADO DO ESPÍRITO SANTO; ACORDA a Colenda Primeira Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, à unanimidade, conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto do Relator. Vitória, 25 de fevereiro de 2021. PRESIDENTE RELATOR (TJES, Classe: Apelação Cível, 035180178952, Relator : ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 23/02/2021, Data da Publicação no Diário: 05/03/2021)

ACÓRDÃO APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000908-14.2018.8.08.0039 APELANTE: SÔNIA MARIA ALEIXO APELADOS: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO E BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - BANESTES S/A RELATOR: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA CRÉDITO ROTATIVO - PRELIMINAR DE REVOGAÇÃO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA REJEITADA - SENTENÇA GENÉRICA - NECESSIDADE DE PRÉVIA LIQUIDAÇÃO - POSSIBILIDADE DE CONVERSÃO DO CUMPRIMENTO EM FASE DE LIQUIDAÇÃO LEGITIMIDADE PASSIVA DOS DEVEDORES - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DOS REQUISITOS AUTORIZADORES. 1. Para a concessão do benefício da justiça gratuita à pessoa física basta a simples afirmação da parte de sua pobreza, até prova em contrário, tendo em vista a presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência. O indeferimento do benefício nestes casos deve ocorrer somente quando houver nos autos prova inequívoca capaz de elidir a presunção de veracidade da declaração prestada pela parte, o que não se verifica neste caso. Preliminar de revogação do benefício da assistência judiciária gratuita rejeitada.
2. Há entendimento firmado na jurisprudência do C. STJ no sentido de ser inviável a instauração direta do cumprimento de sentença, em ação coletiva, sem prévia prova quanto à existência e extensão do crédito vindicado pelo exequente. 3. Revela-se necessária a prévia liquidação de sentença para que seja apurada a titularidade do crédito e o quantum debeatur , com vistas à individualização da parcela que tocará futuramente ao exequente, nos termos do comando sentencial proferido na ação coletiva. 4. A extinção do processo em razão da ausência de liquidação vai de encontro aos princípios da economia e da celeridade processual, tendo em vista que, no caso, afigura-se possível, sem qualquer prejuízo às partes contrárias, facultar a emenda à inicial com o aproveitamento dos atos processuais já praticados
. 5. Os artigos 97 e 98 do Código de Defesa do Consumidor preveem que a execução de sentença em ação coletiva envolvendo direitos individuais homogêneos pode ser promovida tanto pela vítima e seus sucessores quanto pelos legitimados extraordinários para o ajuizamento de ação coletiva. 6. Sendo o crédito originado de sentença coletiva que impôs obrigações ao Estado do Espírito Santo e ao BANESTES S/A, é possível a liquidação de sentença pelo procedimento comum em que ambos os supostos devedores figurem como litisconsortes passivos. 7. O exercício do direito constitucional de ampla defesa e do contraditório não ofende o disposto nos arts. 80 e 81 do CPC, inexistindo, via de consequência, a alegada litigância de má-fé. Precedentes. 8. Recurso provido. VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas, À UNANIMIDADE DE VOTOS, REJEITAR A PRELIMINAR E, NO MÉRITO, POR IGUAL VOTAÇÃO, DAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Eminente Relator. Vitória/ES, 04 de fevereiro de 2019. PRESIDENTE RELATOR (TJES, Classe: Apelação Cível, 039180008474, Relator : FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 04/02/2020, Data da Publicação no Diário: 30/10/2020)

APELAÇÃO CÍVEL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COLETIVA PROFERIDA EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA INTENTADA PELO IDEC EM FACE DO BANCO DO BRASIL S⁄A – INEXISTÊNCIA DE PRÉVIA LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – POSSIBILIDADE DE CONVERSÃO EX OFFICIO – APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA – SENTENÇA CASSADA. [...] Em observância aos princípios da instrumentalidade das formas, bem como da economia processual, pode o julgador converter o procedimento de cumprimento de sentença em fase de liquidação da sentença coletiva, a fim de que sejam poupados gastos com recursos humanos e financeiros, sobretudo impedindo o início desnecessário de uma nova relação processual. [...] (TJES, Apelação, 32140018782, Relator: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Primeira Câmara Cível, Julgamento: 01/08/2017, DJE: 08/08/2017)

Dessa forma,
pelos fundamentos deduzidos,

CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
ao recurso para
ANULAR
a sentença
,
reconhecendo a necessidade de prévia liquidação
da sentença coletiva,
devendo ser oportuni
zado
ao
s recorrentes
emen
dar a inicial e, posteriormente, se for o caso, sua conversão
em procedimento de liquidação.

É
como voto.

1

Data: 05/
10
/2023. Órgão julgador: 3ª Câmara Cível. Número: 0001303-66.2018.8.08.0019. Magistrado: LUIZ GUILHERME RISSO. Classe: APELAÇÃO CÍVEL. Assunto: Liquidação / Cumprimento / Execução.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão do dia 14.11.2023:

Respeitosamente, peço vistas dos autos.

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0002918-34.2018.8.08.0038

APELANTE: DANUBIA DE AS VILLA NOVA DOS SANTOS E OUTROS

APELADO: BANESTES – BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR EWERTON SCWAB PINTO JÚNIOR

VOGAL: DESEMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Analisando detidamente os autos, respeitosamente, entendo de modo divergente do Eminente Desembargador Relator, pelos fundamentos a seguir expostos.

Na hipótese, a r. sentença apelada julgou extinta a execução individual de sentença coletiva, sob o fundamento da necessidade de prévia liquidação do título.

Todavia, a jurisprudência do Colendo STJ tem reconhecido
a possibilidade da realização da execução individual de título judicial formado em Ação Coletiva quando for possível a individualização do crédito e a definição do
quantum debeatur
por
meros cálculos aritméticos
.
(Cf. AgInt no REsp 1905298/RJ, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 03/05/2021, DJe 05/05/2021)

Igualmente, inclusive em caso idêntico ao dos autos, qual seja: execução individual da sentença coletiva proferida nos autos da ação coletiva nº 0003675-03.2000.8.08.0024 (crédito rotativo), já decidiu este Egrégio Tribunal pela
desnecessidade de liquidação
em várias oportunidades. Confira-se:

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA
. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA REJEITADA. PRECEDENTES DO STJ. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. O Colendo Superior Tribunal de Justiça já definiu que a sentença de procedência em ação coletiva é em regra genérica, razão pela qual depende de liquidação superveniente, para fins de apuração da quantia devida.
2. A Corte da Cidadania também já reconheceu a possibilidade da realização de execução individual de título judicial oriundo de Ação Coletiva, quando for possível a individualização do crédito e definição do quantum debeatur por meros cálculos aritméticos
. 3. Acerca da impugnação a gratuidade da justiça, não obstante identificar a possibilidade de o agravado arcar com as custas e despesas processuais, não vislumbrado interesse para analisar a concessão ou não do beneplácito nesta oportunidade, considerando que a Lei Estadual nº 9.974/2013, em seu Art. 6º, § 4º, isenta o pagamento de custas em demandas envolvendo execução individual de sentença proferida por juízos cíveis estaduais 4. Recurso CONHECIDO E IMPROVIDO, devendo ser mantida incólume a decisão objurgada que rejeitou a impugnação apresentada pelo ora agravante e homologou os cálculos apresentados pelo agravado. (
TJES; Agravo de Instrumento nº 5003839-17.2021.8.08.0000; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Raphael Americano Câmara; Julg. 13/04/2022)

Assim sendo, considerando que consta dos autos o “Histórico do Contrato de Crédito Rotativo” emitido pelo BANESTES (fls. 29/31), a partir do qual o valor executado pode ser obtido por meros cálculos aritméticos de atualização monetária,
não há necessidade de prévia liquidação do título.

Fixado isso,
por se tratar de matéria de ordem pública
, deve ser suscitada de ofício
a ilegitimidade passiva do BANESTES S.A
.

Pois bem, a sentença exequenda proferida nos autos da ação coletiva nº 0003675-03.2000.8.08.0024 (024.000.036.756) julgou procedente a demanda para declarar inexistentes os débitos à título de crédito rotativo contraídos pelos substituídos, cabendo ao Estado do Espírito Santo arcar com os juros e encargos bancários gerados por tal empréstimo, bem como para determinar que sejam efetivados os estornos dos débitos efetivados sob tal espeque nas respectivas contas bancárias.

Assim, o título executivo judicial firmado e liquidado nos autos que deram origem ao presente recurso definiu a responsabilidade/legitimidade do Estado do Espírito Santo pela obrigação de pagar os valores relativos aos juros em encargos bancários advindos do empréstimo (crédito rotativo), sendo definida também a obrigação de fazer concernente à efetivação dos estornos dos débitos implementados nas contas correntes dos servidores relativos ao crédito rotativo (principal).

Portanto, na execução individual de origem, a pretensão executiva dirigida
SOMENTE
ao Banestes S/A diz respeito ao crédito principal atualizado indo de encontro ao título executivo firmado na ação coletiva, uma vez que não houve condenação do Banco ao pagamento de qualquer quantia relativa ao
valor tomado em empréstimo por força do convênio denominado “crédito rotativo”
.

No mesmo sentido,
já se manifestou esta Egrégia Primeira Câmara Cível em recurso de minha Relatoria:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO –
EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA – DESISTÊNCIA PARCIAL DO RECURSO – CRÉDITO ROTATIVO – OBRIGAÇÃO DE FAZER IMPOSTA AO BANESTES S.A. NO TÍTULO – AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM FACE DO BANCO A PAGAR QUANTIA
– RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA PARTE, IMPROVIDO.

1. A sentença exequenda proferida nos autos da ação coletiva nº 0003675-03.2000.8.08.0024 (024.000.036.756) julgou procedente a demanda para declarar inexistentes os débitos à título de crédito rotativo contraídos pelos substituídos, cabendo ao Estado do Espírito Santo arcar com os juros e encargos bancários gerados por tal empréstimo, bem como para determinar que sejam efetivados os estornos dos débitos efetivados sob tal espeque nas respectivas contas bancárias.

2. O título executivo judicial firmado e liquidado nos autos que deram origem ao presente recurso definiu a responsabilidade/legitimidade do Estado do Espírito Santo pela obrigação de pagar os valores relativos aos juros em encargos bancários advindos do empréstimo (crédito rotativo), sendo definida também a obrigação de fazer concernente à efetivação dos estornos dos débitos implementados nas contas correntes dos servidores relativos ao crédito rotativo (principal).

3. O exame do histórico do contrato de crédito rotativo anexado aos autos permite concluir que na época houve o ressarcimento do valor principal do crédito rotativo (parcelas dos salários de Outubro, Novembro e Dezembro de 1998, que estavam retidas pelo contingenciamento salarial em 1998/1999), inclusive constando saldo devedor de 0,00 em Fevereiro/2000.

4. Na execução individual de origem, a pretensão executiva dirigida ao Banestes S/A diz respeito ao crédito principal atualizado indo de encontro ao título executivo firmado na ação coletiva, uma vez que não houve condenação do Banco ao pagamento de qualquer quantia relativa ao valor tomado em empréstimo por força do convênio denominado “crédito rotativo”.

5. Recurso parcialmente conhecido e, nessa parte, improvido. (
TJES; Agravo de Instrumento nº 5007503-22.2022.8.08.0000; Primeira Câmara Cível; Relatora Desembargadora Marianne Júdice de Mattos; Julg. 13/03/2023)

Importa, salientar, ainda, que no cumprimento de sentença nos próprios autos da ação coletiva nº 0003675-03.2000.8.08.0024 foi realizado acordo entre o Estado do Espírito Santo e a Associação de Cabos e Soldados, cabendo apenas ao Ente Estatal o pagamento dos valores executados, sendo o Termo de Autocomposição homologado pelo Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória.

Portanto, deve ser mantida a extinção da execução em face do BANESTES.

Ante o exposto, respeitosamente, divirjo do Eminente Desembargador Relator, e
conheço e dou provimento ao recurso para afastar a extinção pela necessidade de liquidação, porém, reconheço de ofício a ilegitimidade passiva do BANESTES para extinguir a execução.

É como voto.

Marianne Júdice de Mattos

Desembargadora

Apelação Cível Nº 0002918-34.2018.8.08.0038

Apelante:

Danúbia de Sá Villa Nova dos Santos e outros

Apelado:

Banco do Estado do Espírito Santo BANESTES

Relator:

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior

VOTO – VISTA

(Técnica de Julgamento – art. 30, RITJES c/c art. 942, CPC)

]

Com a devida vênia à eminente Desembargadora Marianne Júdice de Mattos, acompanho o eminente Relator para da provimento ao recurso e decretar a nulidade da sentença.

É como voto.

Desembargadora Janete Vargas Simões

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0002918-34.2018.8.08.0038

APELANTE: DANÚBIA DE SA VILLA NOVA DOS SANTOS E OUTROS

APELADO: BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

V
ISTA

Pedi vista dos presentes autos após o voto proferido pela eminente e culta Desembargadora Marianne Júdice de Mattos, que dissentiu parcialmente do voto proferido pelo eminente e culto Relator, Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior.

No caso
sub examine
, a r. sentença vergastada julgou extinta a execução individual de sentença coletiva, sob o fundamento da necessidade de prévia liquidação do título.

O eminente Relator, Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior, em seu voto, conheceu e deu provimento ao recurso de apelação
“para ANULAR a sentença, reconhecendo a necessidade de prévia liquidação da sentença coletiva, devendo ser oportunizado aos recorrentes emendar a inicial e, posteriormente, se for o caso, sua conversão em procedimento de liquidação
”
, no que já foi acompanhado pelo eminente Desembargador Júlio César Costa de Oliveira.

Do exame acurado que fiz dos autos, cheguei às mesmas conclusões esposadas pelo eminente Relator,
“conforme entendimento jurisprudencial firmado por este Egrégio Tribunal de Justiça, a extinção do processo em razão da ausência de liquidação vai de encontro aos princípios da economia e da celeridade processual, tendo em vista que, no caso,
afigura-se possível, sem qualquer prejuízo às partes contrárias, facultar a emenda à inicial com o aproveitamento dos atos processuais já praticados
.”
(TJES, Classe: Apelação Cível, 0000790-61.2019.8.08.0020, Relator: ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 12/04/2023).

Ante o exposto, e pedindo
vênia
à eminente e culta Desembargadora Marianne Júdice de Mattos, conheço do presente recurso de apelação e lhe dou provimento para anular a sentença objurgada, nos termos do voto proferido pelo não menos eminente e culto Relator, Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior.

É como me manifesto.